Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700174-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de caução ofertada no processo, no valor de R$ 9.572,29, em cumprimento da liminar que lhe foi deferida e que posteriormente foi revogada com a extinção do processo sem resolução do mérito, e determinou a transferência do valor que foi “penhorado no rosto dos autos” aos respectivos juízos em que se processam as execuções que recaem sobre si. Em resumo, consigna que em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, a quantia que foi caucionada deveria ser-lhe liberada, não podendo estar sujeita às “penhoras nos rostos dos autos” deferidas em outros processos em que figura como réu. Postula a concessão de efeito suspensivo da “decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do valor caucionado” (sic) e no mérito que seja determinado o cancelamento da penhora. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. No caso, a pretensão do recorrente é desconstituir a “penhora no rosto dos autos” deferidas no processo 0020034-95.2014.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível e no processo 0704775-47.2020.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível (ID 76016357 e 76016358 – processo de origem 0707506-96.2019.8.07.0018), da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos quais o agravante figura como devedor. O crédito penhorado refere-se ao valor de caução que o agravante apresentou em cumprimento da liminar deferida na origem para suspensão do débito de multa que lhe foi imposta pelo agravado. Porém, posteriormente, o processo foi extinto sem resolução de mérito, ficando o respectivo valor, então, à disposição do recorrente, e, portanto, sujeito à eventual constrição judicial em razão de direitos creditícios discutidos judicialmente. O pedido de desconstituição de penhora, no entanto, deve ser dirigido aos juízos nos quais determinaram a constrição, não cabendo ao juízo a quo o exame do pleito. Ao juízo de origem apenas cabe as providências que se destinam à formalização da penhora sobre o crédito que o devedor tem, averbando-a no processo para resguardar o direito do terceiro credor (art. 860, CPC/2015). A pretensão postulada pelo recorrente, portanto, não apresenta natureza de antecipação da tutela vindicada, tampouco ostenta conteúdo acautelatório para assegurar o resultado útil do processo, de modo que é manifestamente inadmissível o recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito